Tribunal: STF
Processo: ARE 1362763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental nos seguintes termos (eDOC 53, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.



    2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.



    3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Verifico que o tema objeto da presente controvérsia será analisado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4395, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente